Tribunal: TJDFT
Processo: 0704421-65.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 NA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o resultado do etilômetro (0,89 mg/L) justifica a valoração negativa da culpabilidade; (ii) estabelecer se a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena deve ser mantida na fixação da pena-base, em detrimento da fração de 1/6 sobre a pena mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O teor alcoólico aferido (0,89 mg/L) supera em quase três vezes o limite legal (0,34 mg/L), revelando grau de embriaguez que ultrapassa a normalidade do tipo penal e legitima a valoração negativa da culpabilidade.
2. A conduta do réu, ao dirigir em zigue-zague em via pública durante o dia, expõe a risco concreto a segurança viária, reforçando a censurabilidade da conduta.
3. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é a mais adequada por observar proporcionalidade e razoabilidade, evitando distorções que poderiam ocorrer com o critério de 1/6 sobre a pena mínima.
4. A jurisprudência consolidada do TJDFT respalda a utilização da fração de 1/8 como parâmetro equânime na dosimetria, conferindo maior segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, caput; CTB, art. 293; CP, arts. 59, 33, § 2o, “c” e § 3o, e 44; CP, art. 65, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2046838, 0712506-46.2024.8.07.0004, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 18.09.2025, DJe 26.09.2025.